Tribunal: TJSP
Processo: 2201460-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
1. Tutela de urgência. Imissão de posse. Decisão de indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Título de propriedade registrado em nome do espólio autor. Controvérsia, entretanto, em relação à natureza da posse exercida pelos réus, ao menos desde 2017. Não configurados os requisitos para concessão da tutela pretendida, ao menos neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
1. Tutela de urgência. Imissão de posse. Decisão de indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Título de propriedade registrado em nome do espólio autor. Controvérsia, entretanto, em relação à natureza da posse exercida pelos réus, ao menos desde 2017. Não configurados os requisitos para concessão da tutela pretendida, ao menos neste momento processual. Necessidade de observância do contraditório. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.